Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702618-15.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. APELADO: VICTORIA ALVES REIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por VICTÓRIA ALVES REIS em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à (ID 43022080): “A) obrigação de pagar quantia certa consistente na compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 12% ao ano, desde a prolação desta sentença; B) obrigação de pagar quantia certa consistente na indenização por danos materiais, pela perda de uma chance, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a distribuição da inicial e acrescido de juros de 12% ao ano, desde a citação. Em consequência, resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das custas processuais proporcionais e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor das condenações por quantia certa.” Em suas razões, a apelante suscita preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, ora apelada. Argumenta que: 1) a apelada “não juntou documentos capazes de comprovar ou mesmo demonstrar sua condição de hipossuficiente, sendo certo que os ÚNICOS documentos acostados foram algumas páginas da carteira profissional de forma física, outrora impugnado, haja vista que desde 23/09/2019 a CTPS em meio físico não é mais necessária, sendo substituída pela CTPS digital, conforme Portaria No 1.195, de 30 de outubro de 2019”; 2) “todas as informações do empregado são realizadas agora por meio do e-social e inseridas eletronicamente, logo, o documentos juntados pela Apelada não estão aptos a demonstrarem a real condição de hipossuficiência, posto que desatualizado, fato não observado pelo Ilustre Magistrado”; 3) “a Apelada juntou aos autos 03 (três) declarações de isenção de Imposto de Renda (IRPF), preenchidas de próprio punho, sem qualquer validação ou verificação da Receita Federal, devendo ser contestada sua validade, por se tratar de um documento unilateral e sem valor jurídico; 4) “conforme extratos bancários colacionados pela Apelada, a mesma alega não obter renda, mas recebe frequentemente transações via PIX e TED de pessoas diversas, não justificando tais recebimentos, se trata de trabalho informal ou de onde advém sua fonte de renda” (ID 43022092). Intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira, a apelada juntou documentos (ID 43486634 e seguintes). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios objetivos, sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação aos artigos 4o e 5o da Lei 1.060/50. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de a apelada arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência alegada. A apelada comprovou receber quantia mensal de R$ 5.000,00 ao mês, (ID 43486635/43486636). Além disso, juntou Carteira de Trabalho Digital, a qual permite demonstrar a necessidade da manutenção do benefício da gratuidade de justiça (ID 43486642). INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à apelada, VICTÓRIA ALVES REIS. Após o prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 100 do CPC, voltem-me conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator